Tribunal: TJDFT
Processo: 0729948-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. PAGAMENTO AOS CREDORES. SALDO REMANESCENTE. RATEIO SUPLEMENTAR ENTRE OS CREDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto tendo por objeto decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para realizar novo rateio entre os credores, considerando o saldo nominal de R$743.303,98. Tendo em vista que os pagamentos aos credores foram realizados com valor exato (ou seja, sem atualização), o MM. Juízo a quo determinou a atualização dos créditos.
2. Quando se determinou a possibilidade de transferência do saldo remanescente ao sócio responsabilizado durante o processo de falência, ora agravante, o valor a ser transferido para ele seria de R$16.310,68, nos termos do acordo realizado em 09/02/2023.
3. Após a referida data até 20 de fevereiro de 2024, o saldo passou para o valor nominal de R$743.303,98 (atualizado: R$807.453,49), não sendo razoável que aquela determinação anterior passe a representar enriquecimento do agravante em detrimento do direito dos credores que ainda possuem crédito a receber.
4. Quanto ao pagamento aos credores, o §1o, do Art. 149 da Lei 11.101/2001 dispõe que “Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito e, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescente”. O Art. 153 da mesma lei prevê, por sua vez, que “Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido”.
5. O numerário deve ser utilizado para o pagamento, em rateio, dos credores da massa. Constatada a existência de saldo positivo na massa falida após o pagamento do montante principal devido aos credores, será viável a realização de um novo rateio, visando à quitação do valor referente à correção monetária que incidir após a data da decretação da falência. Precedentes.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.